Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724802-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GONCALVES MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, MARCELO GONÇALVES MOURA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação anulatória no 0712110-95.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para assegurar a participação do autor na prova de capacidade física e, em caso de aprovação, nas fases seguintes do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1, PCDF- Agente, de 30 de junho de 2020. Conforme ofício do d. Juízo de origem (ID 42081832/42081833), em 8/12/2022, foi proferida a sentença posterior à interposição do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos deste agravo de instrumento e julgando procedentes os pedidos do agravante, para: (i) declarar nulo o ato administrativo de eliminação do agravante do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF); e (ii) determinar a convocação do agravante nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, desde que inexista outro óbice para tanto. Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente e superveniente perda do interesse processual da parte recorrente. Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de perigo na demora, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 3. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1620028, 07410965020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022). Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.